Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000008-18.2022.8.07.0007 RECORRENTE: CRISTIANO ALVES DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVAFORÁVEL. DANO MORAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. 1. Em caso de crime praticado em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos. 2. As provas contidas nos autos demonstram que o réu/apelante, de forma livre e consciente, lesionou a vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incorrendo nas penas do art. 129, § 13, do CP, c/c arts. 5o e 7o, ambos da Lei n.o 11.340/06. Assim, afasta-se o pleito absolutório. 3. Em regra, deve ser observada a proporção de aumento correspondente a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável analisada na primeira segunda fase da dosimetria, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior. 4. Em análise aos critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais causados à vítima, verifica-se que a indenização deve ser arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), pois obedece aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a reprimenda para, bem como para reduzir o valor da condenação por danos morais ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais). Analisando os embargos de declaração opostos pelo recorrente, o órgão julgador decidiu: “Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. DE OFÍCIO, RECONHEÇO A ATENUANTE GENÉRICA pela adesão e conclusão satisfatória do acompanhamento psicossocial superveniente e, por consequência, REDUZO a pena para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. Ficam mantidas as demais disposições do Acórdão recorrido” (ID 52978738). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, requerendo a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, a fim de que seja o aberto, pois não restaram configuradas a reincidência nem os maus antecedentes; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de lesão corporal, ante o insuficiente suporte probatório para sua condenação, uma vez que não houve dolo na conduta em querer lesionar a vítima, a qual prestou depoimento divergente sobre os fatos. Pede, assim, a aplicação do princípio do in dubio pro reo; c) artigo 77 do Código Penal, argumentando que a pena que lhe foi imposta não é superior a 2 (dois) anos, e, não sendo o recorrente reincidente, não há que se falar em circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual faz jus à suspensão condicional da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 77, ambos do Código Penal, porquanto a turma julgadora, atenta ao contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O regime foi fixado no semiaberto para o início cumprimento da pena deve ser mantido, em razão da reincidência e dos antecedentes criminais do acusado (art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal). Por fim, a pena privativa de liberdade não foi substituída por restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal) nem foi deferida a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), haja vista o não preenchimento dos requisitos legais, o que deve permanecer” (ID 46050756), Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 7. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "c", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 1 ano e 4 meses de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base (maus antecedentes e consequências do crime), fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto. 8. De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa. In casu, verifica-se que foram cumpridos os requisitos exigidos para a fixação do valor mínimo devido a título de indenização por danos materiais, uma vez que, conforme consta do acórdão recorrido, o assistente de acusação, antes mesmo da audiência de instrução e julgamento, requereu a condenação do réu ao pagamento de danos materiais (evento 110), de modo que restou devidamente observado o contraditório e ampla defesa (e-STJ fls. 726), não podendo se falar em ilegalidade. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023). PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE SUSPENSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NOS TERMOS DO ART. 77 DO CP. INVIABILIDADE. (...) 3. "Segundo dispõe o art. 77 do Código Penal, que trata sobre a suspensão condicional da pena, o benefício exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: I) o condenado não seja reincidente em crime doloso, II) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; III) não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código" (HC 370.181/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 20/10/2016). 4. No caso dos autos, o agravante não preencheu um dos requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, para fazer jus à benesse da suspensão condicional da pena, uma vez que há duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.392/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “3. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. 4. Devidamente fundamentada a absolvição, a alteração do julgado, no sentido de condenar os agravados pelo tráfico ou associação ao tráfico, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte” (AgRg no REsp n. 2.036.209/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025